Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. PENHORA SALÁRIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido levantamento da constrição de valores penhorados na conta corrente do executado, ora agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, constrito por intermédio do sistema Sisbajud e já levantado por intermédio de alvará.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero levantamento dos valores constritos pelo executado não esgota o objeto recursal, já que o pedido principal reside na determinação de depósito pelo devedor dos valores outrora liberados e não na manutenção da constrição. Preliminar rejeitada
4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso dos autos, as buscas realizadas em sistemas informatizados e a ordem de bloqueio lograram realizar bloqueio, que foi revertido em favor do executado, em razão da alegação de se tratar de verba alimentar.
6. Por outro lado, conforme bem ressaltado pelo agravante, o executado, ao juntar os extratos bancários, não comprova que esses valores são essenciais à sua manutenção ou de sua família, especialmente porque apresentou impugnação apenas após dois meses de bloqueio, além de não juntar qualquer documento que indique sua utilização para a própria subsistência.
7. Assim, não havendo comprovação nos autos de que a determinação de penhora afetará a subsistência do devedor, entende-se ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores constritos.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.089.690/MS de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze na Terceira Turma; Acórdão no 1810687 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.